Tribunal: CARF
Processo: 13502.000306/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000306/2010-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.230 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CATU PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente)
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 16/12/2009 foi lavrado o auto de infração de fls. 2 e ss, ciência em
22/03/2010, fls. 17, para imposição de multa por descumprimento de dever instrumental, CFL
38, estabelecido no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212, de 1991, no valor de R$ 14.107,77, em
razão de omissão do contribuinte às exigências realizadas pela autoridade tributária,
especificamente o não fornecimento de extratos da conta de pessoal, resumos gerais da folha de
pagamento do décimo terceiro dos segurados, referente ao período fiscalizado de 01/2006 a
12/2008, conforme relatório de fls. 12.
O procedimento teve início em 19/08/2009, às 10:50, fls. 6, Mandado de
Procedimento Fiscal no 0510400.2009.00156, desdobrando-se em exigências realizadas ao
amparo de intimações, fls. 8 e ss e encerrando-se em 17/03/2010, fls. 11.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000306/2010-37
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000306/2010-37

Consta dos autos cópia de documentos, fls. 14 e ss.
II.
DEFESA
Irresignado, o interessado apresentou impugnação a fls. 22 e ss, por advogado
representado, instrumento de cópia a fls. 26, alegando que não se omitiu às exigências realizadas
no procedimento fiscal, tanto que apresentou cópias dos documentos solicitados (Doc. 4).
Requereu a improcedência do auto de infração e a produção de provas por todos
os meios admitidos.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 28 e ss.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador julgou
em 01/11/2011 a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 15-28.773, fls. 42 e ss, de
ementa abaixo transcrita:
NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livros
relacionados com as contribuições da Seguridade Social, conforme previsto no § 2o, art.
33, da Lei n.° 8.212/91.
O contribuinte foi regulamente notificado em 20/01/2012, conforme fls. 48/49.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário em 23/02/2012, fls. 53 e ss, por advogado
assistido, instrumento de cópia a fls. 26 e 56.
A peça recursal primeiramente aduz ilegalidade nos seguintes termos, em sede de
preliminar:
Entrementes, provar-se-á, neste átimo, que a autuação multicitada resta eivada de
ilegalidades, tanto em seus aspectos procedimentais quanto meritórios, que ensejam as
respectivas declarações de nulidade, ou, em hipótese sucessiva, de improcedência do
Auto em epígrafe, consoante fundamentação jurídica a seguir elencada.(grifo do autor)
Quanto ao mérito, a alegação é a mesma apresentada na primeira peça de defesa, a
de que efetivamente cumpriu as exigências fiscais, conforme abaixo se transcreve.
Ao contrário do quanto alegado na decisão que julgou procedente o lançamento, os
documentos contendo o resumo das folhas de pagamentos, em mídia digital CD, foram
devidamente encaminhados mediante petição, devidamente protocolada em 22/01/2010
(Doc. 04 - Relacionado à impugnação administrativa), tendo sido ainda anexo à
defesa cópia idêntica da mesma e do CD (Doc. 05 - Relacionado à Impugnação
administrativa).
Requer ao final o acolhimento do recurso e a reforma da decisão a quo, a julgar
pela improcedência e insubsistência da ação fiscal, considerando que entende não haver
descumprido qualquer obrigação acessória, já que enviou a documentação no prazo assinalado.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000306/2010-37

Juntou cópia de documentos conforme fls. 57 e ss.
É o relatório!
Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto obedece aos requisitos legais e é tempestivo,
portanto dele conheço, considerando o dies ad quem como aquele vencido em expediente normal
no órgão, nos termos da lei.
II.
PRELIMINAR
Quanto à alegação de nulidade, há que se verificar tratar de uma negativa geral,
desprovida, in casu, de fundamentação. De outro lado, ao examinar a exação e também os
demais atos e decisão que constam dos autos, verifico o cumprimento dos requisitos
estabelecidos nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, inexistindo preterição do direito
de defesa. Portanto, inadmissível tal alegação.
Sem razão.
III.
MÉRITO
Passo a exame de mérito.
Ao analisar o auto de infração, verifico que a ratio essendi da aplicação da multa
fundamentada no art. 92 c/c art. 102 da Lei no 8.212, de 1991, de regulamentação conforme o art.
283, II “j” e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social – RPS, Decreto no 3.048, de
1999, é a omissão do contribuinte quanto as exigências realizadas pela autoridade tributária,
especificamente o não fornecimento de extratos da conta de pessoal, resumos gerais da
folha de pagamento do décimo terceiro dos segurados, referente ao período fiscalizado de
01/2006 a 12/2008, conforme relatório de fls. 12.
De outro lado, o recorrente sustenta, tanto na sua primeira peça de defesa e
também no recurso voluntário, que apresentou os documentos exigidos pela autoridade
tributária.
Em análise à decisão a quo, verifico que houve exame de referida
documentação, dita em anexo, chegando à conclusão de não se tratar daqueles documentos
exigidos, fls. 45:
A impugnante alega, inicialmente, que foi apresentada a documentação solicitada,
conforme demonstra o ofício encaminhado à Fiscalização cuja cópia foi acostada à fl.3l.
Compulsando tal anexo, verifica-se que não há nenhuma referência de se tratar de
extratos da conta de pessoal e resumos gerais das folhas de pagamento do décimo
terceiro-salário dos segurados empregados. São mencionadas apenas as GFIP dos
servidores e prestadores de serviços. (grifo do autor)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.230 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000306/2010-37

Resta porém que não há no processo essa documentação e consta a fls. 70 a
existência de CD acostado aos autos, descrito também a fls. 33.
Ante à ausência daquelas informações que constam em mídia, considerando não
haver condições para a emissão de um juízo, proponho converter o julgamento em diligência
para que a autoridade tributária produza relatório conclusivo com os seguintes apontamentos:
1. Juntar aquelas informações que constam como entregues em mídia – CD,
fls. 70, aos autos do processo e examinar o seu conteúdo, informando se
acaso são àqueles documentos exigidos pela fiscalização e cuja omissão
resultou no lançamento;
2. Informar se houve ou não apresentação dos documentos exigidos pela
fiscalização, por ocasião da entrega do ofício de cópia a fls. 31, que
declara responder ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, bem como
também a petição de cópia a fls. 32, que consta recebida em 22/01/2010;
3. Por derradeiro que se permita ao interessado se manifestar.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 91
DF CARF MF
Original